Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714931-24.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id. 70900188) da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0704690-28.2025.8.07.0020 - ids. 228447414 e 229956723 – EmD rejeitados) que, em demanda de modificação de cláusula contratual e consignação em pagamento, indeferiu a antecipação da tutela, sob o fundamento de não preenchidos os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora e determinou emenda à inicial para comprovar a necessidade da gratuidade. 2. O agravo de instrumento é intempestivo. Conforme a aba de expedientes do PJe 1o Grau, a agravante registrou ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração, em 24/3/2025 - que equivale a vista pessoal, operando-se, nesta data, a sua intimação e, consequentemente, o início do prazo recursal, independentemente da publicação do ato judicial no Diário de Justiça. Atente-se para o art. 5o, §§1o, da Lei 11.419/06: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Ante a ciência em 24/3/2025 (segunda-feira), via sistema PJE, iniciou-se em 25/3/2025 (terça-feira) a contagem do prazo de 15 dias úteis, finalizando-se em 14/4/2025 (segunda-feira). Contudo, o agravo foi interposto em 15/4/2025 (id. 70900188), razão pela qual encontra-se intempestivo. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Brasília/DF, 29/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator